Tribunal: STF
Processo: ARE 1267437
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     MANDADO DE SEGURANÇA. OFÍCIO REQUISITÓRIO DE EXONERAÇÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CMBGO (ATO COATOR). AÇÃO MANDAMENTAL PRIMITIVA. PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE EM FASE DE CONCURSO (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) GARANTIDA POR LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DA NATUREZA SATISFATIVA DA CAUTELA CONFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INÉRCIA DO ESTADO DE GOIÁS. ATOS DE PROMOÇÃO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O IMPETRANTE NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO EM CASOS ESPECÍFICOS. INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ARTIGO 54, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 13.800/01. DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO TJGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 608.482/RN. INAPLICABILIDADE.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente